Tribunal: TJDFT
Processo: 0029878-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029878-47.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MARTA GONCALVES, MARIA NEISE BARBOSA SILVA, MARTHA CLAUSS, ROSALINA RIBEIRO DA SILVA TAVARES, ROSANGELA VASCONCELOS CAMPOS, SILVANA MARQUES DA SILVA, TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER, VLADIA PAULA CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A credora VLADIA PAULA CARVALHO concordou com a proposta do acordo direto (IDs 27424394/27424395). Encaminhe-se ao banco o alvará para transferência do valor devido. Após, cumpra-se integralmente o item 3 da decisão ID 27360417. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac